Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701916-65.2024.8.07.0018 DESPACHO Ausente documento comprobatório do óbito, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de id. 65479530. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator